Tribunal: TJMT
Processo: 1027241-51.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027241-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES (IMPETRADO), ALAN BATISTA BORGES - CPF: 016.787.331-80 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), ALAN BATISTA BORGES - CPF: 016.787.331-80 (PACIENTE), TIARA JANAINA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 095.463.479-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027241-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALAN BATISTA BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIAS DE FATO [ART. 21 DA LCP] – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES, DENTRE ELAS O MONITORAMENTO ELETRÔNICO
.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, notadamente o
periculum libertatis
, pois inexiste nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade concreta dele.

Se as medidas cautelares de não aproximação da vítima, com monitoração eletrônica, cumpre a finalidade de afastar o risco de reiteração delitiva, deve-se preferi-las ao cárcere.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve dar preferência àquelas menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027241-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALAN BATISTA BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de

liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de ALAN BATISTA BORGES, preso preventivamente por força de decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, pela prática, em tese, de vias de fato [art. 21 do DL 3.688/41, com as implicações da Lei n. 11.340/2006].

Alega que não estão preenchidos os requisitos para a decretação da segregação cautelar, aduzindo que a vítima renunciou ao direito de representação pelo crime de ameaça

Assevera que há violação ao princípio da proporcionalidade, pois em caso de eventual condenação, ALAN não seria submetido ao regime fechado.

Pede a concessão da ordem para que seja posto em liberdade e, nessa condição, responda a ação penal.

A liminar foi indeferida pela Desembargadora Plantonista, durante o recesso forense.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 19/12/2020, por volta das 22h00, em residência particular, localizada na Rua Cuiabá, nº 172, Bairro Vila Concórdia, em Paranatinga, ALAN BATISTA BORGES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou vias de fato contra sua companheira.

TIARA JANAÍNA DA SILVA DE OLIVEIRA foi ouvida pela autoridade policial:

“Que iniciou uma vida conjugal com ALAN BATISTA BORGES há aproximadamente cinco meses; se conheceram na cidade de Gaúcha do Norte e, atualmente, moram nesta cidade, não possuindo filhos em comum; que perguntada a respeito dos fatos, a declarante relata que ontem ALAN ficou o dia todo fora de casa, ingerindo bebida alcoólica, com um amigo vizinho, que mora ao lado de sua residência; então a declarante disse a ele que não era prudente ele se juntar com o amigo vizinho, que é separado, atualmente, para beber, pois ele é casado e agora tem família; que chegou tarde da noite em casa e então começou a discutir, proferindo insultos contra a declarante, dizendo que ela era uma ‘vagabunda, biscate e que não valia nada’; nisso,
a declarante, nervosa, o empurrou contra a parede, momento em que ele machucou a mão, fazendo com que ele a jogasse no chão, lhe agredindo com chutes nas costas
; que sua filha mais velha, de dez anos, assustada, saiu para fora da casa e começou a gritar; ao tentar voltar para dentro, ALAN não quis permitir sua entrada; então a declarante, nervosa, pegou seus três filhos e pulou para os fundos da casa, pois ALAN começou a ameaçá-la de morte, dizendo que iria matá-la;
que não deseja representar criminalmente pela ameaça, mas deseja a medida protetiva, pois não vai mais continuar com o relacionamento
.”

Submetida a exame de corpo de delito, o Perito
ad hoc
atestou que não houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da paciente, e o mapa topográfico aponta a inexistência de lesões.

Interrogado, ALAN respondeu:

“Que perguntado se agrediu sua convivente, o interrogado respondeu que não; relata que conheceu TIARA na cidade de Gaúcha do Norte e começaram um relacionamento, mas logo depois veio para esta cidade, deixando o relacionamento, mas TIARA veio e insistiu na convivência; que sobre os fatos de ontem, conta que ela lhe perturbou o dia todo, por isso saiu de casa e foi para a casa de seu amigo, onde ficou até anoitecer; que perguntado se, ao chegar em casa, injuriou e ameaçou de morte sua convivente, o interrogado respondeu que não; que perguntado se, ao chegar em casa, agrediu sua convivente com chutes nas costas, o interrogado responde que não, inclusive foi ela quem lhe agrediu quando o empurrou contra a porta, vindo a machucar sua mão esquerda; foi nesse momento que se defendeu, apenas isso, mas não agrediu TIARA em momento algum; que, para finalizar, relata que TIARA já chegou a colocar uma faca em seu pescoço, quando ele disse que ia terminar o relacionamento”.

A decisão que decretou sua prisão preventiva está assim fundamentada:

“[...]No presente caso, observo ser necessária a decretação da prisão preventiva do Indiciado.

Em uma breve consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, foi constatada a existência de
condenação de dois anos de reclusão, nos autos nº 43-60.2016.811.0044, pelo crime de furto tentado. Além da condenação, consta em desfavor do Indiciado passagem pelo crime de posse de drogas para consumo - Autos nº. 3433-38.2016.811.0044; pelo crime de tráfico de drogas - Autos nº. 3030-35.2017.811.0044; pelo crime de furto - Autos nº. 4595.34.2017.811.0044; pelo cometimento de crime de trânsito - Autos nº. 1200-97.811.0044; pelo crime de furto qualificado -Autos nº. 2475-81.2018.811.0041; e, pelo cometimento do crime de vias de fato recentemente, em 28 de setembro de 2020, contra a mesma vítima destes Autos - Autos nº. 1002227-30.2020.811.0044, todas da Comarca de Paranatinga-MT
.

A extensa ficha de passagem do Indiciado evidencia sua conduta voltada ao cometimento de reiteradas condutas criminosas. N
o caso em tela, mais importante, porém, é a existência de suposta infração qualificada pela violência doméstica em face da mesma Vítima
. Assim se diz porque, como se sabe, não é incomum a progressão criminosa em casos de lares desestabilizados, de maneira que a via de fato de hoje por evoluir até crime mais sério em um segundo momento.

Assim, tal circunstância indica ser necessária a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, que deve ser preservada. [...]”

A prisão cautelar para garantia da ordem pública foi decretada em razão da reiteração delitiva do paciente,
haja vista a existência de registro anterior, da mesma natureza, contra sua companheira
.

Não obstante a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, máxime o
periculum libertatis
, porquanto, a meu sentir,
não ficou demonstrada nos autos sua acentuada periculosidade
.

De fato, em
28/09/2020
, ALAN foi preso em flagrante por ter, supostamente, praticado vias de fato contra a sua companheira, TIARA, mas,
naquela oportunidade, ela manifestou expressamente que não desejava medidas protetivas, renunciando ao direito de representação
.

Pela narrativa dos autos, observa-se que retornaram ao convívio em comum, até a ocorrência do dia
19/12/2020
, quando, então,
TIARA requereu medidas protetivas, fixadas pelo juízo singular
.

Sem embargo da reprovabilidade da conduta do paciente, até este momento não há indícios de que sua liberdade
colocará em risco a integridade física ou psíquica da vítima
, notadamente porque existem medidas protetivas em vigor.

Assim, nada obsta, no caso em apreço, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em especial a
não aproximação da vítima, nem de sua residência, tampouco manter com ela qualquer tipo de contato
, e a
monitoração eletrônica
.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE

a ordem impetrada em favor de
ALAN BATISTA BORGES
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv)
não se aproximar da vítima, e nem de seus familiares, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, nem em outro lugar, a uma distância mínima de 100 [cem] metros, tampouco manter com eles qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp
;

(v)
monitoramento eletrônico por tornozeleira
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
ALAN BATISTA BORGES
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

Fica o juízo de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica,
devendo cientificar a vítima
, a fim de que informe, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento por parte do paciente.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares, máxime quanto à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica e de não aproximação da vítima ou das testemunhas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021